Tribunal: CARF
Processo: 10469.724660/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724660/2012-88
ACÓRDÃO
2001-007.409 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA PENHA DE FARIA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
EM
LÍTIGIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Parcelamento com a sua confissão de dívida torna precluso a análise das
razões recursais no tocante ao montante confessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.409 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724660/2012-88
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário unicamente de uma solicitação do ora
recorrente para que o deslinde da decisão no presente processo aguardar decisão oriunda no
processo no 10469.724439/2012-20 (fls. 102).
Para uma melhor elucidação da questão ora sob exame, trata a matéria fática
objeto do presente recurso voluntário o valor da multa regulamentar por ausência de entrega da
DIRPF/2011, devidamente consubstanciada no lançamento que se encontra devidamente anexado
às fls. 3/11.
A fase litigiosa com a análise da impugnação ao mencionado lançamento teria
ocorrido no bojo do processo administrativo no 10469.724439/2012-20 com a decretação da sua
revelia por intempestividade.
Outrossim, foi gerado também com relação à mesma matéria o presente processo
de no 10469.724660/2012-88, em que a DRJ/JFA (fls. 95/98) rechaça a fundamentação da decisão
proferida pela 4a Turma, acórdão no 09-58.702, do mesmo órgão judicante, considerando que a
fase litigiosa teria efetivamente se instalado ao reconhecer a tempestividade da peça
impugnatória.
Contudo, nos autos do presente processo o acórdão condiciona a aplicação da nova
decisão ao quanto proferido naquele outro processo o de no 10469.724439/2012-20, verbis:
Esclareça-se, inicialmente, que os documentos de fls. 79 a 85, mencionados no
despacho da DRF/Natal/RN, à fl. 87, referem-se à impugnação apresentada pela
contribuinte no processo no 10469.724439/2012-20, em seu nome, que trata do
Auto de Infração – IRPF/2011. Equivocou-se aquela Unidade da RFB ao afirmar
que a impugnação ao lançamento de que trata o presente processo (multa pela
falta/atraso na entrega da DAA/2011) fora apresentada intempestivamente.
Ocorre que o Auto de Infração sob exame foi enviado para o endereço constante
dos sistemas da Receita Federal à época – Rua Augusto Monteiro, no 637-A,
Centro, Caicó, RN; esse endereço é o mesmo que consta nos cadastros da RFB até
o momento e, inclusive, foi confirmado pela contribuinte na petição de fl. 76. A
ciência do Auto de Infração se deu em 16/05/2012, mediante AR de fl. 67,
assinado por Luana Mara de Medeiros Silva.
Dessa forma, apresentada a petição de fl. 76 em 12/06/2012, não resta dúvida
que o procedimento da autuada foi tempestivo, dentro, portanto, do trintídio
legal; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade dela toma-se
conhecimento.
Conforme já relatado, requer a peticionária o sobrestamento do presente
processo, até que seja julgado o processo no 10469.724439/2012-20 (Auto de
Infração – IRPF/2011).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.409 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724660/2012-88
3
Tal processo foi julgado na Sessão de 11/12/2015, desta 4a Turma, tendo sido
proferido o Acórdão no 09-58.702, anexado à fls. 89/94, no qual, por unanimidade
de votos, decidiu-se pela improcedência da impugnação, por ter sido apresentada
a destempo, mantendo-se, via de consequência, o lançamento de ofício apurado.
Como o presente processo decorre daquele, conforme bem registrado pela
impugnante, a exigência do crédito tributário em apreço está condicionada à
decisão definitiva administrativa a ser proferida naquele processo, de no
10469.724439/2012-20, em nome da mesma contribuinte, que trata do Auto de
Infração – IRPF/2011, do qual este decorre.
A peça recursal protocolada em 11/01/2016, documento de fls. 102, também
requer deste órgão ad quem o sobrestamento do presente feito, “até que seja julgado o Processo
no 10469.724.439/2012-20, sic.”
Da análise dos autos do processo no 10469.724.439/2012-20, constata-se que o
recorrente solicitou parcelamento da dívida consubstanciada no lançamento de que se trata o
presente processo se utilizando dos termos previstos na Lei no 13.988 (fls. 121), sendo que os
documentos de arrecadação que se encontram devidamente adunados às fls. 116/127
comprovam a confissão da dívida e a sua quitação de forma parcelada.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Tendo havido a confissão de dívida com o respectivo parcelamento do montante do
débito constante do presente processo, conforme dantes relatado, com a perda de objeto do
presente recurso, não obstante a sua tempestividade, destarte NÃO CONHEÇO do presente
recurso voluntário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 131
DF CARF MF
Original